Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704482-48.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RODRIGO GALDINO DA SILVA MELO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A em face da sentença da lavra do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que extinguiu o processo com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC. Em suas razões, o apelante relata que, ao realizar a pesquisa via Sistema Renajud, o juiz de primeiro grau constatou que o bem estava em nome de terceiro, determinando a emenda à inicial e posteriormente procedendo à extinção do processo. Argumenta que o fato de o bem alienado fiduciariamente estar em nome de terceiro não obsta ao prosseguimento do feito, uma vez que tal matéria deve ser discutida em eventual oposição de embargos de terceiro. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e o total provimento do recurso, a fim de afastar a extinção e proceder com a apreensão do bem dado em garantia fiduciária em nome de terceiro, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e a citação do apelado. Sem contrarrazões (ID 49056251). É o relato do necessário. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Cumpre esclarecer, que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, ambos do CPC. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, tendo em vista os prejuízos causados pela deterioração, dilapidação ou risco de perda do bem. Rememore-se, todavia, que a só verificação da presença do requisito do periculum in mora, isoladamente, não é bastante à antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja o da probabilidade do direito. E quanto a esse outro requisito, entretanto, o recorrente, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar sua presença. Isso porque, a princípio, o recorrente não conseguiu demonstrar a propriedade do veículo, objeto da demanda, em nome do recorrido, eis que segundo consulta ao sistema Renajud, o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro (ID 49056244). Assim, não havendo, em princípio, algo que indique que o apelado é o proprietário do veículo, não há como deferir a liminar pleiteada, vez que tais ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator